Tribunal: TJDFT
Processo: 0708768-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708768-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TIAGO PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Tiago Pereira Da Silva em face BANCO VOLKSWAGEN S/A ante decisão proferida por essa Relatoria, nos seguintes termos (ID 56621112): Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 56565798), interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de TIAGO PEREIRA DA SILVA ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, na execução de sentença número 0005865-30.2017.8.07.0004, acolheu a impugnação apresentada pelo Agravado e determinou o desbloqueio e a liberação do valor de R$ 12.806,73 (doze mil, oitocentos e seis reais e setenta e três centavos) para sua conta, nos seguintes termos (ID 187395247 na origem): Cuida-se de impugnação ID184814433 do executado em relação ao bloqueio SISBAJUD ID184537910 no valor de R$ 12.806,73 junto ao Banco do Brasil SA. Alega que a verba trata-se de proventos de sua aposentadoria, sendo, portanto, impenhoráveis nos termos do art. 833, IV do CPC. Anexa o seu contracheque. Instada a se manifestar, a parte exequente responde a impugnação, ID185518031 contestando os argumentos do executado/impugnante no sentido de que o valor não lhe faz falta para sua subsisteência e que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal vem flexibilizando a impenhorabilidade do salário, para atingir 30% do valor, que não fará falta ao executad. Este Juízo determinou a apresentação dos extratos da conta na qual ocorreu o bloqueio judicial (últimos três meses), para que se possa avaliar a alegação de que a quantia foi bloqueada na conta em que recebe os seus proventos de aposentadoria, tendo o executado apresentado os documentos ID185962388. Relato do necessário. Decido. Da análise dos autos vê-se que razão assiste ao executado impugnante, foi atingida conta onde o mesmo recebe os seus proventos de aposentadoria, como demonstra os extratos bancários anexados. A flexibilização da impenhorabilidade ainda não foi pacificada em termos de recursos repetitivos, não vinculando os demais órgãos do Poder Judiciário e a legislação somente autoriza a penhora salarial para casos em que o devedor perceba mais de 50 salários mínimos R$ 70.600,00, o executado percebe R$ 15.919,15 ou para ações de natureza alimentar, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. REMUNERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. INEFICÁCIA DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. 2. A prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso. (Acórdão 1747000, 07078006620238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Do exposto reconheço a impenhorabilidade do valor bloqueado e determino a sua liberação em favor da parte executada. Indique a parte exequente bens passíveis de penhora do executado, mediante anexo de planilha detalhada e atualizada do débito, em cinco (05) dias, sob pena de retorno à suspensão ID144917344. O Agravante informa em suas razões recursais que propôs ação de busca e apreensão em face do Agravado e, em face do insucesso, requereu a conversão em execução. Diante das diligências infrutíferas em localizar bens, o Agravante alega ter requerido penhora pelo SISBAJUD, resultando no bloqueio do valor de 12.806,73 (doze mil, oitocentos e seis reais e setenta e três centavos), segundo ID 184537910 (origem), desconstituído pelo juízo de origem após a impugnação do Agravado afirmando que se trata de verba de aposentadoria. Alega que não há evidências de que não existam recursos de outras fontes na conta além da aposentadoria, invocando a relativização da regra da impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, §2o do CPC, bem como entendimentos jurisprudenciais. Requer seja concedida a antecipação de tutela para que seja mantida a penhora realizada. No mérito, requer a reforma da decisão. As custas foram recolhidas (ID 56565797). É o relatório. Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo também tempestivo, além de ter sido demonstrado o pagamento do preparo (ID 55387868). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na hipótese, vislumbro a presença concomitante dos requisitos para atribuir parcialmente o efeito pretendido, em atenção ao paradigma constante do EREsp no 1.874.222/DF. Isso porque, muito embora o Agravante tenha invocado a relativização da penhora, invocando o art. 833, IV, §2o do CPC, bem como entendimentos jurisprudenciais para pretender alcançar a integralidade do valor, tenho entendido haver necessidade de se estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados, até mesmo porque pessoas que recebem mais ou menos têm impactos diferentes no percentual de penhora que recai sobre o seu salário, de modo que a porcentagem jurisprudencialmente fixada no valor de até 30% dos proventos merece ser tarifada no caso concreto. Daí se observar como base para fixação de um valor a capacidade financeira do devedor aferível em cada caso concreto, sobre a qual incidiria o percentual segundo faixa de valores que espelhassem a capacidade financeira, expressos, no caso, em salários mínimos, solução essa adotada em outros julgados congêneres (AG 0705563-64.2020.8.07.0000, 0727148-75.2020.8.07.0000, 0709897-10.2021.8.07.0000, 0715373-29.2021.8.07.0000, 0715973-50.2021.8.07.0000, 0708080-08.2021.8.07.0000). Também no AG 0723605-30.2021.8.07.0000, em que se discutia dívida não alimentar – como é o caso do presente caso - a 3a Turma também refletiu sobre a necessidade de se adotar um percentual a priori, como se observou, à época, na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma vinha utilizando: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%. Tenho que o caso trazido à apreciação, por envolver tema similar, possui fundamento na mesma ratio, qual seja, a fixação de um escalonamento já estabilizado como parâmetro adotado pela Turma a partir da capacidade contributiva do devedor, de modo a não vulnerar o direito de crédito, ao tempo em que observa a manutenção da subsistência do devedor, a partir de critérios objetiváveis. No caso concreto, considerando que se têm notícias nos autos que o Agravado possui a proventos em torno de R$ 12.806,73 (doze mil, oitocentos e seis reais e setenta e três centavos) (IDs 185962388, 185962389 e 185962391 na origem), situando-se na faixa de 10 a 20 salários mínimos, o percentual de penhora deve ser de 7,5% (sete e meio por cento). Por tais razões, defiro a concessão parcial de efeito suspensivo ativo para proceder ao desbloqueio de 92,5% do valor bloqueado. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. O Embargante alega que há erro material na decisão, consistente na determinação de penhora de 7,5%, e não de 5%, afirmando que o salário estaria no patamar entre 5-10 salários mínimos, e não entre 10-20 salários mínimos. Pede o provimento dos embargos para que seja sanado o vício que considera presente no julgado. Contrarrazões (ID 56831318). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, não se destinando à rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão. O erro material se materializa em incorreções internas, perceptíveis de plano e pronto, incidentes sobre grafia, nomes, valores, entre outros aspectos semânticos. No caso, assiste razão ao Embargante, uma vez que o valor de R$ 12.806,73 (doze mil, oitocentos e seis reais e setenta e três centavos) situa-se no parâmetro de 5-10 salários mínimos, abarcando os valores entre R$7.060 (sete mil e sessenta reais) e R$14.120,00 (quatorze mil, cento e vinte reais). Assim, a penhora deverá ser de 5% (cinco por cento), e não de 7,5% (sete e meio por cento), como consignado na decisão embargada, de modo que o desbloqueio deverá ser de 95% (noventa e cinco por cento). Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e LHES DOU PROVIMENTO, integrando a decisão, de modo a deferir o desbloqueio de 95% (noventa e cinco por cento) do valor bloqueado. Após, volte o feito concluso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de março de 2024 15:40:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador